Tribunal: STF
Processo: HC 92875
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA DOS
   FATOS. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO PARA A CONTAGEM DA
   PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia
   descreveu o fato imputado com todas as suas circunstâncias,
   amparada em documentos e em depoimentos testemunhais, tal como
   determinam os artigos 41 e 43 do Código de Processo Penal.
2. O
   acusado compreende perfeitamente todos os termos da acusação,
   tanto é que exerceu seu direito de autodefesa por ocasião do
   interrogatório.
3. Caso o Ministério Público venha a tomar
   conhecimento da data do fato, deverá aditar a denúncia, não
   importando qualquer prejuízo para a ampla defesa.
4. A ausência
   de indicação da data dos fatos não prejudica a contagem do prazo
   prescricional, que, no caso, terá por marco inicial o primeiro
   dia do ano em que a conduta teria sido praticada. Interpretação
   com base no princípio do favor rei.
5. Ordem denegada.